Tribunal: TJBA
Processo: 8025691-47.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025691-47.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA VI SPE LTDA. e outros Advogado(s):VINICIUS BORGES NAVARRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. EFEITO NÃO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO DE APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais, em ação decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel. Opostos Embargos de Declaração pelo Autor, o Juízo a quo não os conheceu por intempestividade. O Apelante sustenta a tempestividade do apelo, ao argumento de que os aclaratórios teriam suspendido o prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade do Recurso de Apelação, considerando que os Embargos de Declaração que o antecederam foram opostos extemporaneamente e, por conseguinte, não conhecidos pelo juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. No caso concreto, a sentença de mérito foi disponibilizada no DJE em 26/08/2024, iniciando-se o prazo para oposição de Embargos de Declaração (5 dias) e para interposição de Apelação (15 dias) em 27/08/2024. Os Embargos de Declaração foram protocolados somente em 05/09/2024, quando o prazo já havia se esgotado, o que culminou em seu correto não conhecimento por intempestividade. Uma vez que o recurso aclaratório intempestivo não possui o condão de interromper o prazo recursal, o lapso temporal para a interposição da Apelação Cível, de 15 dias úteis, expirou em 24/09/2024. O apelo, no entanto, foi protocolado apenas em 12/04/2025, revelando-se, portanto, manifestamente intempestivo. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025691-47.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA e como apelada TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA VI SPE LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.